Tribunal: CARF
Processo: 10935.735093/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.735093/2020-51
RESOLUÇÃO
3402-004.328 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem intime a Recorrente para tomar as
seguintes providências: (i) demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos créditos glosados pela
Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a utilização em seu processo produtivo, considerando
o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto
da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018; (ii) comprovar o direito creditório com relação aos fretes sobre compras
sem a identificação do documento da carga, tendo em vista o argumento de rastreabilidade plena
(notas fiscais correlatas, ordens de compra, registros internos de entrada, tickets de balança e
mapeamento logístico interno); e (iii) comprovar as devoluções de vendas sujeitas à incidência
não cumulativa e as razões pelas quais ocorreram tais evoluções. Com a comprovação acima,
deverá a unidade de origem elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas nesta Resolução, manifestando-se sobre os documentos apresentados pela Recorrente,
bem como recalcular as apurações, caso necessário. Cumprida a diligência, a unidade de origem
deverá intimar a Recorrente para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo
de 30 (trinta) dias, retornando os autos a este Colegiado, com ou sem manifestação da parte, para
que se dê prosseguimento ao julgamento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.328 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.735093/2020-51
2
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Larissa Cassia Favaro Boldrin (substituta integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-018.528,
proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
conforme Ementa abaixo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2019 a 31/12/2019
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
O conceito de insumos para fins de apuração de créditos da não cumulatividade
da COFINS, conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa
jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA AO
PROCESSO PRODUTIVO.
Para haver a aplicação das teses do repetitivo REsp. 1.221.170 - PR, onde foi
definido o conceito de insumos para fins de creditamento nas contribuições ao
PIS/Pasep e COFINS não cumulativos, é preciso que a empresa que deseja
enquadrar determinado bem ou serviço como insumo: 1o) Demonstre que realiza
qualquer processo produtivo de bens destinado a venda ou prestação de serviços;
e 2o) Demonstre que esse bem ou serviço é aplicado direta ou indiretamente no
processo produtivo ou prestação de serviços; e 3o)
Demonstre que esse bem ou serviço é essencial ao processo produtivo ou
prestação de serviços. Além disso, o creditamento do valor relativo ao bem ou
serviço não pode ser objeto de nenhuma outra vedação ou autorização legal
específicas.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE RELACIONADO À AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO, ALÍQUOTA ZERO OU NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.328 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.735093/2020-51
3
Para fins de apuração de créditos no regime não cumulativo do PIS/COFINS,
consideram-se insumos os fretes relacionados à aquisição de bens utilizados como
insumos na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviços a
terceiros. A apuração de crédito sobre o valor do frete, nessa hipótese, é possível
mesmo quando o bem transportado tenha sido vendido ao adquirente com
suspensão, alíquota zero ou não incidência da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. GASTOS POSTERIORES AO PROCESSO PRODUTIVO.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumo bens e/ou serviços utilizados posteriormente à finalização dos referidos
processos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES PARA FORMAÇÃO DE LOTES DE
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com transporte para a formação de lote de exportação, não se
caracterizam como insumos, por serem suportados em momento posterior à
etapa da produção dos bens ou da prestação dos serviços, estando alheio ao
dispositivo legal que somente autoriza o crédito de bens e serviços utilizados na
produção; e não se enquadram no conceito de frete na operação de venda.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2019 a 31/12/2019
MATÉRIA NÃO ALEGADA. PRECLUSÃO.
A matéria que não for expressamente contestada torna-se definitiva na esfera
administrativa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo da manifestação de inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório (DD) no 38 (f. 314-341) proferido pela Equipe de
Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório da 9a Região Fiscal – EQRAT,
em 01/02/2021, que reconheceu parcialmente o crédito de COFINS referente ao
4o trimestre de 2019, no valor de R$ 12.441.191,91, pleiteado por meio do Pedido
de Ressarcimento (PER) no 21231.60806.100220.1.1.19-6080.
Explica a fiscalização que os créditos objeto do PER dividem-se em básicos,
presumidos e decorrentes da importação, vinculados à receita não tributada no
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.328 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.735093/2020-51
4
mercado interno e mercado externo, apurados pela interessada no trimestre,
conforme detalhado no quadro a seguir:

Segundo a fiscalização, a apreciação do direito creditório tomou como base as
informações constantes do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),
especialmente aquelas referentes à Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep e da
COFINS (EFD-Contribuições) e nos elementos apresentados pela interessada em
atendimento às intimações fiscais. Da análise das operações indicadas pelo
contribuinte como geradoras de crédito de PIS e COFINS, com incidência não
cumulativa, e dos documentos e informações apresentados, a fiscalização
detectou a apropriação indevida de créditos básicos, vinculados à receita
tributada no mercado interno, em relação à aquisição de bens para revenda
(documento fiscal inexistente/cancelado, sujeitos à tributação monofásica e não
sujeitos ao pagamento das contribuições), à receita não tributada no mercado
interno e mercado externo, relacionados à aquisição de bens (gastos posteriores
ao processo produtivo com embalagens para transporte, sobretudo pallets e
filmes stretch) e serviços utilizados como insumos (industrialização de pinto de 1
dia efetuada por cooperados), frete sobre compras, armazenagem e frete nas
vendas, máquinas vinculadas a estabelecimentos não produtores de bens
destinados à venda, devoluções de vendas sujeitas à incidência não cumulativa e
de crédito presumido decorrente da parcela do insumo milho não utilizada na
produção de carnes de ave classificada no código 0207 da NCM, efetuando a glosa
de créditos no valor de R$ 554.834,92 e o reconhecimento parcial do crédito
pleiteado no montante de R$ 12.441.191,91.
O valor ressarcido foi no montante de R$ 3.737.461,11, em virtude da utilização
antecipada de parte do crédito na compensação de débitos declarados pela
interessada por meio das DCOMP apensadas às f. 11-62, homologadas por meio
do Despacho Decisório ora recorrido, e das antecipações de créditos de que
tratam.
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 03/05/2021, a interessada
apresentou, em 03/05/2021, manifestação de inconformidade (f. 388-407), por
meio da qual expõe os fatos e conclui que não assiste razão para o indeferimento
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.328 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.735093/2020-51
5
parcial do pedido de ressarcimento formulado, conforme as seguintes razões de
inconformidade sintetizadas a seguir.
No tópico “2.1. Serviços tomados de associada”, relata que a fiscalização
entendeu que os serviços prestados por cooperativa associada não dariam direito
a crédito por ser operação configurada como “ato cooperativo”. Por seu turno, a
manifestante defende que é irrelevante se os serviços foram tomados de pessoas
jurídicas associadas ou dos demais prestadores, bastando, para o direito aos
créditos, que sejam utilizados na produção e que sejam tributados pelo
PIS/COFINS, conforme previsão das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Considerando que a Medida Provisória no 1.858-7/1999, convertida na Medida
Provisória 2.158-35/2001, revogou a isenção do PIS/COFINS sobre os atos
cooperativos, passando as sociedades cooperativas a serem tributadas sobre a
totalidade de suas receitas, da mesma forma que as demais pessoas jurídicas,
com a realização de algumas exclusões de sua base de cálculo, e que a partir de
05/2004, conforme inciso VI, do artigo 10, da Lei no 10.833/2003, alterado pela
Lei no 10.865/2004, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e as de
consumo, também ingressaram na sistemática não cumulativa do PIS/COFINS,
estando sujeitas às mesmas normas das demais pessoas jurídicas, cuja base de
cálculo é o total do faturamento, independentemente de ser originado do ato
cooperativo ou de operações com terceiros, devem ser mantidos os créditos
apurados sobre a totalidade dos serviços tomados pela requerente, por se tratar
de insumos utilizados na produção e que sofreram incidência do PIS/COFINS, além
de serem indispensáveis ao regular exercício de suas atividades.
Afirma que a legislação citada pelo Despacho Decisório não tem qualquer relação
com a não cumulatividade do PIS/COFINS, cuja regulamentação encontram-se
disciplinada nas Leis no 10.637/2002 e no 10.8333/2003.
Discorre sobre o conceito de insumo e afirma que o CARF decidiu, no processo no
11020.001952/2006-22, por unanimidade, ampliar tal conceito na forma definida
na legislação do Imposto de Renda. Defende que não se pode admitir a
interpretação restritiva do conceito de insumo, para alcançar apenas as matérias-
primas, produtos intermediários e serviços aplicados diretamente na produção.
Tudo o que envolve custo com as atividades do sujeito passivo geram direito ao
crédito de PIS/COFINS, pois são essenciais e inerentes para tanto.
Desta forma, requer sejam reconhecidos os créditos glosados decorrentes dos
serviços tomados de associadas.
No tópico “2.2. Serviços de transporte (fretes)”, relata que a fiscalização entendeu
que o cálculo dos créditos dos fretes de insumos, devem seguir a mesma
metodologia dos itens transportados. De outra banda, a manifestante alega que
os fretes garantem direito ao crédito ordinário integral, não podendo ser admitida
tal limitação, pois são custo essencial da sua atividade econômica, conforme Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Isto porque, o crédito do frete tributado, não
se condiciona ao mesmo método de cálculo dos bens transportados, inexistindo
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.328 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.735093/2020-51
6
qualquer previsão da legislação aplicável neste sentido, assim tem entendido o
CARF.
Assim, defende o reconhecimento à integralidade dos créditos sobre os fretes.
No tópico “2.3. Fretes para formação de lotes de exportação”, relata que foi
considerado que apenas os fretes vinculados à operação de venda geram direito
ao crédito, não se aplicando aos transportes das remessas para formação de lotes
de exportação. Por sua vez, a manifestante alega que é legítima a tomada dos
créditos de PIS/COFINS em relação ao custo total de frete, por integrar o custo de
produção do produto destinado à venda. Porque, dentro da sua atividade
industrial, os fretes sempre têm como objetivo a industrialização e produção de
bens e mercadorias para comercialização, assim como têm como objetivo a venda
final.
Alega que assim tem entendido o CARF, de que o conceito de insumo é amplo,
sendo assim, todas as despesas com fretes são passiveis de gerar crédito, pois
caracterizam-se como sendo insumos, porque são absolutamente essenciais às
suas atividades, eis que são imprescindíveis ao seu processo produtivo. Cita
jurisprudência.
As despesas com frete de produtos destinados para exportação, inclusive para a
formação de lote, constituem gastos na operação de venda e dão direito a
créditos de PIS/COFINS, passíveis de desconto do valor apurado sobre o
faturamento mensal. Esse foi o entendimento firmado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CSRF/CARF)
ao reconhecer o direito ao crédito sobre tais fretes.
Assim, os fretes para formação de lotes de exportação, conforme planilha anexa,
compõem a etapa de venda e, portanto, garantem o direito ao crédito. Destarte,
as glosas desses fretes deverão ser revertidas.
Diante do exposto, requer o recebimento da presente manifestação de
inconformidade para reformar o Despacho Decisório, reconhecendo como
legítimos os créditos glosados, determinando o seu imediato ressarcimento, na
forma da fundamentação.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em data de
14/07/2023, apresentando o Recurso Voluntário em data de 28/07/2023, pelo qual pediu o
provimento para o fim de que seja revertida a integridade das glosas pleiteadas neste processo.
Após, os autos foram encaminhados para inclusão em lote e sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.328 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.735093/2020-51
7

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Necessidade de nova conversão do julgamento em diligência
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de
crédito de COFINS referente ao 4o trimestre de 2019, reconhecido parcialmente no Despacho
Decisório proferido pela Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório da 9a
Região Fiscal – EQRAT.
Em controvérsia estão créditos relativos a:
 fretes (compra, venda, formação de lotes, devoluções);
 embalagens logísticas (paletes, papelão, filme stretch);
 serviços tomados de cooperadas;
 máquinas e equipamentos instalados em unidades tidas como “não
produtoras”;
 crédito presumido do milho;
 bens classificados como revendas, monofásicos ou não sujeitos;
 armazenagem e cadeia de frio na disponibilização do produto.
Consta nas razões recursais que a Recorrente tem como objeto social as seguintes
atividades:
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.328 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.735093/2020-51
8

Igualmente em razões recursais, a defesa expõe a forma como desenvolve suas
atividades de abate e industrialização de aves, assim sintetizado:

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.328 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.735093/2020-51
9

Considerando que as atividades sob análise compreende alimentos para consumo
humano, passando desde a criação, abate, industrialização de produtos de origem animal, com
transportes realizados até comercialização para consumidor final (ou até o porto para a posterior
exportação das mercadorias) e, por sua vez, considerando a premissa adotada pela Fiscalização e
exposta em Relatório Fiscal, entendo que não ocorreu detida e individualizada avaliação dos
insumos próprios do segmento da empresa Recorrente, tampouco a segregação dos bens e
serviços indicados como insumos em cada etapa desenvolvida.
Observo que o julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em
sede de recurso representativo de controvérsia, pelo qual o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
concluiu que, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, conforme a imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem
ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Para análise sobre os critérios da essencialidade e relevância, destaco o voto da
Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os seguintes conceitos de essencialidade
ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.328 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.735093/2020-51
10
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (sem
destaques no texto original)
Outrossim, ao tratar sobre o conceito de insumo definido pelo Eg. STJ, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018 abordou os gastos com frete posteriores ao processo produtivo
da seguinte forma:
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”).
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a
qual o conceito de insumos na legislação das
contribuições deve ser identificado “segundo os critérios da essencialidade ou
relevância”, explanados da seguinte maneira por ela própria (conforme transcrito
acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.328 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.735093/2020-51
11
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços “cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes” (fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese
acordada pela maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária
na identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o
processo produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18
quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um
todo.
22. Diante da abrangência do conceito formulado na decisão judicial em comento
e da inexistência nesta de vinculação a conceitos contábeis (custos, despesas,
imobilizado, intangível, etc.), deve-se reconhecer esta modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como a regra geral aplicável às atividades
de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sem prejuízo das demais
modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente
afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
23. Ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o
creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, como vinha sendo interpretado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
24. Nada obstante, salienta-se que o processo de produção de bens, em regra,
encerra-se com a finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de
prestação de serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao
cliente. Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à
finalização do processo de produção ou de prestação não são considerados
insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com a exceção abordada na
seção GASTOS APÓS A PRODUÇÃO relativa aos itens exigidos pela legislação
para que o bem ou serviço produzidos possam ser comercializados.
(...)
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.328 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.735093/2020-51
12
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente6, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
57. Nada obstante, deve-se salientar que, por vezes, a legislação específica de
alguns setores exige a adoção pelas pessoas jurídicas de medidas posteriores à
finalização da produção do bem e anteriores a sua efetiva disponibilização à
venda, como ocorre no caso de exigência de testes de qualidade a serem
realizados por terceiros (por exemplo o Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia – Inmetro), aposição de selos, lacres, marcas, etc., pela
própria pessoa jurídica ou por terceiro.
58. Nesses casos, considerando o quanto comentado na seção anterior acerca da
ampliação do conceito de insumos na legislação das contribuições efetuada pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em relação aos bens e serviços
exigidos da pessoa jurídica pela legislação específica de sua área de atuação,
conclui-se que tais itens são considerados insumos desde que sejam exigidos para
que o bem ou serviço possa ser disponibilizado à venda ou à prestação.
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção
ou prestação.
Diante das razões acima, entendo que os créditos originados da aquisição de bens
(paletes de madeira e material para embalagem de papelão) e serviços utilizados como insumos,
entendo que deve ser oportunizado à Recorrente a comprovação da essencialidade e relevância
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.328 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.735093/2020-51
13
de referidas despesas, bem como se há o enquadramento no Parecer Normativo Cosit/RFB no
5/2018, inclusive sobre eventual exigência legal sanitária e/ou indispensabilidade para a
conformidade regulatória (MAPA, SIF, DIPOA).
Por fim, considerando a diligência proposta com relação aos itens acima, em
homenagem à verdade material, igualmente oportuniza-se à Contribuinte a comprovação do
direito creditório com relação aos fretes sobre compras sem a identificação do documento da
carga, tendo em vista o argumento de rastreabilidade plena (notas fiscais correlatas, ordens de
compra, registros internos de entrada, tickets de balança e mapeamento logístico interno), bem
como às devoluções de vendas sujeitas à incidência não cumulativa, tendo em vista o argumento
de que tais devoluções ocorreram em razão de exigências sanitárias.

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem intime a Recorrente para,
dentro de prazo razoável, tome as seguintes providências:
(i)
Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a
utilização em seu processo produtivo, considerando o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto
da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de
dezembro de 2018;
(ii)
Comprovar o direito creditório com relação aos fretes sobre compras sem a
identificação do documento da carga, tendo em vista o argumento de
rastreabilidade plena (notas fiscais correlatas, ordens de compra, registros
internos de entrada, tickets de balança e mapeamento logístico interno);
(iii)
Comprovar as devoluções de vendas sujeitas à incidência não cumulativa e
as razões pelas quais ocorreram tais evoluções;
(iv)
Com a comprovação acima, deverá a Unidade Preparadora elaborar
Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas nesta
Resolução, manifestando sobre os documentos apresentados pela
Recorrente, bem como recalcular as apurações, caso necessário;
(v)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.328 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.735093/2020-51
14

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 569
DF CARF MF
Original